Tribunal: TJDFT
Processo: 0711286-05.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE TRIBUTO. NÃO INCIDÊNCIA DE ITCD NA EXTINÇÃO DE USUFRUTO VITALÍCIO POR FALECIMENTO DO USUFRUTUÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nota-se que foram recolhidos o ITBI incidente na compra e venda e o ITCD incidente na instituição do usufruto vitalício.
2. Sabe-se que o usufruto é um direito real, fundamentado no art. 1.225, IV, do CC, e que entre as situações que acarretam a sua extinção, há o falecimento, conforme previsão do art. 1.410, I, do CC. 2.1. Nesse sentido, a morte do usufrutuário constitui, em verdade, a extinção do usufruto, e não uma transmissão do direito real, havendo apenas a consolidação da propriedade plena na pessoa do nu-proprietário, não sendo fato gerador do imposto, ante a ausência de previsão legal, por respeito ao princípio da legalidade.
3. Recurso conhecido e desprovido.